Tribunal: TJDFT
Processo: 0018315-36.1998.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DO PROCESSO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.

2. Na questão, houve intimação do patrono da causa e intimação pessoal das partes para promover o andamento do feito, contudo não houve qualquer manifestação por aproximadamente 4 (quatro) meses até a sentença. Outrossim, a alegação do advogado quanto ao evento de saúde que sofreu não justifica o tempo sem movimentação processual ante a possibilidade de substabelecimento, o qual foi realizado, mas apenas no momento da interposição do recurso

3.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.